Tribunal: STF
Processo: RHC 263088
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.009.400, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, pelo argumento de que a decisão estaria baseada apenas em denúncia anônima e elementos genéricos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi adequadamente fundamentada, considerando a alegação de que se baseou apenas em denúncia anônima e elementos genéricos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão foi fundamentada em investigações preliminares da polícia, que incluíram gravações de vídeos e a abordagem de um usuário, constatando a possível prática de tráfico de entorpecentes e associação para esse fim.



    4. A busca domiciliar foi precedida de requerimento policial e determinação judicial, respeitando os primados constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do direito à privacidade. 



    5. Não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão, uma vez que foi baseada em elementos indiciários concretos obtidos em procedimentos investigativos prévios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão que autoriza mandado de busca e apreensão deve estar fundamentada em elementos concretos obtidos em investigações preliminares. 2. A busca domiciliar deve ser precedida de requerimento policial e determinação judicial, respeitando os direitos constitucionais de inviolabilidade domiciliar e privacidade".”



    Colhe-se dos autos que no curso de investigação do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 foi determinada a realização de busca e apreensão em face do paciente.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega que “não há como se sustentar a legalidade do mandado de busca e apreensão que atingiu o Recorrente. O núcleo da questão está em que, diferentemente do que ocorreu com outros investigados, contra os quais constavam denúncias anônimas, observações policiais e até mesmo registros audiovisuais de movimentações reputadas suspeitas, em relação ao Recorrente não havia absolutamente nenhum indício ou elemento de prova que justificasse a medida extrema de violação domiciliar. Não se trata, portanto, de insuficiência de diligências, mas sim da completa ausência de qualquer diligência prévia em seu desfavor, o que foi, inclusive, expressamente reconhecido pela própria autoridade policial no documento de fls. 213 dos autos, onde se consignou que não existiam denúncias, campanas, imagens, vigilâncias ou qualquer outro elemento específico relacionado à sua pessoa”. Considera ausentes “razões individualizadas e concretas que pudessem justificar a medida em relação ao Recorrente, o afastamento da garantia constitucional operou-se de maneira arbitrária, ferindo de morte a legitimidade da decisão judicial que a autorizou. A mera extensão automática do mandado de busca a todos os investigados, sem exame minucioso da situação de cada um, esvazia a exigência constitucional de motivação e transforma a exceção – a violação do domicílio – em regra, com gravíssimas repercussões para os direitos individuais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 



    b) O reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão em relação ao Recorrente, declarando-se ilícitas todas as provas derivadas (art. 157, CPP); 



    c) A consequente revogação da prisão preventiva e expedição imediata de alvará de soltura; 



    d) Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido principal, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS A MACULAREM O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Como cediço, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passou-se à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. [...]



    Da análise dos excertos, não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia que dão supedâneo à decisão de constrição, nas quais se constatou, inclusive por gravações de vídeos e abordagem de usuário, a possível prática de tráfico de entorpecentes e de associação para esse fim, com envolvimento de menor de idade, por parte do paciente e de outros investigados, na medida em que, no acompanhamento de rotina realizado pelos agentes, foi possível constatar movimentação de usuários de entorpecentes nos locais apontados para depósito e venda de drogas. 



    Ademais, é de se louvar que a busca domiciliar tenha sido precedida de requerimento policial e determinação judicial, nos termos preconizados por esta Corte de Justiça, o que assegura respeito aos primados constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do direito à privacidade, cujo afastamento, em regra, exige decisão judicial, a fim de garantir a lisura das medidas invasivas. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia que dão supedâneo à decisão de constrição, nas quais se constatou, inclusive por gravações de vídeos e abordagem de usuário, a possível prática de tráfico de entorpecentes e de associação para esse fim, com envolvimento de menor de idade, por parte do paciente e de outros investigados, na medida em que, no acompanhamento de rotina realizado pelos agentes, foi possível constatar movimentação de usuários de entorpecentes nos locais apontados para depósito e venda de drogas”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



      DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, por ausência de fundamentação concreta e individualizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar está suficientemente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, a partir da análise dos elementos de informação colhidos em investigação prévia e na quebra de sigilo de dados telefônicos, concluíram pela existência de fortes indícios de prática de crimes previstos no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e no art. 288 do Código Penal e da existência de organização criminosa estruturada, o que motiva, de forma idônea, a determinação de busca e apreensão domiciliar. 4. Os mandados de busca se destinavam a endereços residenciais e comerciais diretamente vinculados aos investigados, todos especificados na representação policial, respeitando-se, até onde possível, os direitos de terceiros não envolvidos na investigação. 5. A ordem de busca e apreensão está lastreada em elementos concretos e atende aos requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, afastando a hipótese de devassa genérica (fishing expedition). 6. Eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019. (HC 258.460-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/2025.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (RHC 234.187-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/02/2023)



    Neste contexto, observo que o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Ante a pertinência de suas alegações, vale a transcrição de trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Segundo consta dos autos, após investigações preliminares, a autoridade policial representou ao Juízo da Comarca de Ipuã/SP pela quebra do sigilo telefônico e pela expedição de mandado de busca e apreensão nas residências de diversos investigados, inclusive do recorrente.



    Tendo em vista o contexto delineado, notadamente em virtude da realização de diligências prévias, referido Juízo acolheu a representação e determinou a expedição do mandado nos seguintes termos: [...]



    Nota-se que a autoridade policial tomou a devida cautela em averiguar a veracidade das informações, verificando previamente o endereço e a movimentação dos investigados, por meio de diligências investigativas e, por óbvio, em procedimento devidamente formalizado e fundamentado. Além disso, como bem consignou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, durante o cumprimento do mandado “O Paciente foi preso em flagrante sendo sua prisão homologada e convertida em preventiva (fls. 146/149, autos do processo nº 1500755- 61.2025.8.26.0393), o que afasta a ilicitude da decisão, bem como das provas derivadas, uma vez que o estado flagrancial, por si só, já autorizaria a atuação policial” (sic – fl. 186). 



    Do mesmo modo foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar a ausência de vícios: [...]



    Nessa esteira, eventual restrição da atividade policial a ponto de inviabilizar a persecução de ilícitos e dificultar a prestação da segurança pública ofenderia o princípio da proporcionalidade. 



    Por oportuno, é digno de apontamento que o Professor Luís Roberto Barroso discorreu, com muita propriedade, sobre uma das manifestações do princípio da proporcionalidade, consistente na vedação do excesso, quando atua como mecanismo de controle das restrições a direitos fundamentais, alertando que, ao lado dos deveres de abstenção e de autocontenção, o Estado também tem deveres de atuação para a defesa e promoção dos direitos fundamentais, o que restou observado na espécie, litteris: [...]



    Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal, porquanto a decisão judicial impugnada apresentou fundamentação idônea e adequada para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. 



    Acerca do tema, colhem-se os seguintes julgados desse Supremo Tribunal Federal: [...]



    No que concerne aos requisitos exigidos para a expedição do mandado de busca e apreensão, traz-se à baila a doutrina de Renato Brasileiro , in litteris: [...]



    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão, uma vez que foi deferida judicialmente e calcou-se em nvestigações preliminares que apontaram envolvimento do recorrente em associação voltada para a difusão ilícita de entorpecentes. 



    Em arremate, importa destacar que “Os vícios ocorridos na fase do inquérito policial não possuem o condão de contaminar a ação penal” (RHC 237559 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024). 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.”



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas co